Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008347-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ ROSA DE MORAES - CPF: 008.425.488-23 (EMBARGANTE), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7016-53 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1008347-90.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO” de n. 1002499-13.2021.8.11.0004 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 98314454 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 99673504 que merece o acórdão ser sanado o erro na adoção da premissa acerca da exigibilidade do depósito diretamente à parte interessada, uma vez que consoante ao entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é plenamente possível, para fins da concessão da tutela de urgência, o depósito judicial e oferecimento de bem como caução;

Aduz que extrai-se do acórdão a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado causa, prevista no §4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil. Pois bem, inicialmente, verifica-se a omissão na decisão embargada, tendo em vista que o Douto Desembargador Relator não fundamentou a incidência da multa ao caso, consignando apenas que a sua aplicação estaria condicionada ao julgamento unânime pela Colenda Câmara Julgadora;

Requer o prequestionamento dos dispositivos de Lei Federal tidos como violados, a saber, o art. 1.022, incisos II e III, parágrafo único, inc. II, o art. 489, §1o, inciso I, art. 300, art. 1.015, inc. I, todos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 100312465 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA, JOSE LUIZ ROSA DE MORAES, MAUREN LAZZARETTI contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Cumulação de Indébito c/c Compensação no 1002499-13.2021.8.11.0004 movida em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, que indeferiu o pleito de antecipação de tutela constante da inicial.

Sustenta o agravante, em síntese, que dos extratos bancários e do relatório técnico trazido aos autos, é possível extrair os descontos na conta bancária da empresa substancialmente além do real valor devido, além da Agravada ter imputado a cobrança indevida mediante a celebração de termos de aditamento e renegociações.

Afirma que no Contrato de Descontos de Títulos no 714.000.925, foi constatada a existência de saldo credor no valor atualizado de R$ 121.252,29, e que sobre a Cédula de Crédito Bancário no 714.000.662, houve a cobrança indevida por meio do Termo de Aditivo de Retificação e Ratificação no 492.103.708, uma vez que não foi ressalvado pela Instituição Financeira o fato de que a dívida já havia sido substancialmente paga.

Assevera a existência de pagamento indevido e a imputação de dívida a maior na Cédula de Crédito Bancário no 492.103.700, decorrente do Contrato Bancário no 714.001.270, e que os Agravantes têm o direito de serem ressarcidos em R$ 12.000,31.

Registra que a empresa é do ramo de venda de veículos, setor que restou substancialmente atingido pela crise ocasionada na esfera econômica pelo COVID -19.

Alega que a Avalista Mauren Lazzaretti se encontra com o seu nome negativado, em razão das dívidas imputadas pelo Banco do Brasil S/A e que a impossibilidade dos pagamentos levará o Banco do Brasil S/A a dar início aos atos executivos decorrentes do vencimento antecipado da dívida, mormente sobre o imóvel urbano de Matrícula no 74.663, do CRI de Barra do Garças/MT, que se encontra gravado em hipoteca sobre os contratos no 714.000.662 (Ad. 492.103.708) e 492.103.700.

Aduz que o imóvel ofertado como caução é de vital valor econômico, sendo suficiente para evitar a irreversibilidade da decisão, bem ainda que foi postulado o depósito judicial da quantia incontroversa, ambas não detidamente examinadas pelo Juízo.

Requer a concessão do efeito suspensivo ativo à decisão agravada, para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos bancários 714.000.662 (Ad. 492.103.708) e 492.103.700, bem como que a Agravada se abstenha de qualquer medida constritiva sobre o patrimônio dos Agravantes. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para determinar a imediata suspensão dos pagamentos relativos aos Contratos no 714.000.662 (Ad. 492.103.708) e 492.103.700, e impedir a Agravada de excutir o bem objeto da hipoteca e incluir o nome dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos ou em confronto com súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Na hipótese em comento, há que se destacar que a mera propositura da Ação Revisional não tem o condão de elidir a mora, conforme preceitua a súmula 380 do STJ, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas.

Por outro lado, o legislador, atento ao volume de ações envolvendo pedidos de revisão de contrato c/c consignação em pagamento, e objetivando a celeridade e efetividade jurisdicional, acrescentou ao Código de Processo Civil o artigo 300, § 2o e 3o, do CPC, que prevê:

“Art. 330. ...

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

Portanto, o depósito judicial, seja parcial ou integral, não é mais permitido desde a entrada em vigor deste dispositivo legal. Enquanto não verificada a incidência de encargos abusivos com o provimento final da ação revisional, o valor incontroverso previsto no art. 330, § 2o do CPC, é o valor da parcela livremente pactuada entre as partes.

Dessa forma, deve-se ressaltar que o pagamento judicial de valor incontroverso da dívida, mas em valor inferior à parcela contratada não ilide a mora debendi. Sendo assim, o depósito desses valores não impede que os agravantes sofram os efeitos dela.

Nesse sentido é a orientação seguida por este e. Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 557 DO CPC – LEGALIDADE – PODER-DEVER DO RELATOR – AÇÃO REVISIONAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETAMENTE AO CREDOR – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ – REQUISITOS AUSENTES – INDEFERIMENTO – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplente se evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp no 1061530/RS e o § 1o do art. 285-B do CPC. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe.” (Agravo Regimental no 114934/2015 – Quinta Câmara Cível – Relator Des. Dirceu dos Santos – j. 14/10/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL DA PARCELA CONTRATADA - IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 285-B DO CPC – REVOGADO O DECISUM QUE DEFERIU A EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS E SUA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - MULTA - INCOERÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes e evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o parágrafo único do art. 285-B do CPC. Revogadas as imposições da decisão originária, torna-se incoerente a manutenção da multa pelo seu descumprimento. (RAI 138223/2013 – Sexta Câmara Cível – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - DJE 14/04/2014)

“AGRAVOREGIMENTAL – AGRAVODE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL – LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO DEVE SER DIRETAMENTE AO CREDOR - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - §1o DO ART. 285-B DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA- ART. 557,§1o-A, DO CPC – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o §1o do art. 285-B do CPC é que para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes e evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, o que incorre no desprovimento do agravo regimental.” (RAI 48696/2015 – Segunda Câmara Cível - Exma. Sra. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – j. 13-05-2015).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que "o simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil" atual art. 300 do NCPC. (STJ, AgRg no AREsp 537380 / MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 07/10/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 20/10/2014).

Assim, é inequívoco que o devedor pode pedir revisão de cláusulas contratuais, suscitando a discussão de sua dívida em juízo, mas isso não significa, porém, que, em face tão somente dessa discussão em juízo do contrato, possa lhe ser deferida a suspensão dos pagamentos das parcelas do aludido contrato, muito menos que sejam afastados os efeitos da mora, visto que, para tanto, ainda que houvesse depósito do valor incontroverso ou mesmo integral de tais parcelas, ou ainda prestação de caução imobiliária, como alega o agravante ter oferecido, necessária se faz a demonstração da verossimilhança das alegações apresentadas com a contestação do débito, bem ainda o perigo de dano.

Importante destacar que, no caso dos autos não se acha demonstrado, "prima facie", o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo elementos seguros de convicção do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, devendo ser mantido seu indeferimento, consoante a diretriz do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o §1o do art. 285-B do CPC.

Vale frisar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre dos agravantes, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da probabilidade do direito.

Verifica-se também, que não há demonstração de que o agravado tenha se recusado a receber o valor das parcelas ou não tenha sido encontrado para tanto.

Assim, de acordo com supracitado dispositivo legal, o "valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados", o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira, descabendo, assim, o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, feito nos autos originários.

Por outro lado não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante na alegação de excesso e/ou abuso nos encargos contratados, uma vez que ainda não foi comprovada qualquer irregularidade nos valores cobrados pela agravada.

Aliás, observando-se o que determina a Súmula 381, do Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Portanto, em Juízo de cognição sumária, verifico que não há aparência do bom direito nas alegações da agravante, contidas na inicial de sua ação revisional, cuja cópia instrui o presente recurso.

De outra banda, não se vislumbra no presente caso o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois estando o contrato sob discussão perante o Judiciário, não há que se falar em consignação das parcelas incontroversas, pois, conforme já ressaltado, a mera discordância dos agravantes em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral não possui o condão de obstar a possível constrição sobre o imóvel que se encontra gravado em hipoteca, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE POSSE. MORA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008). 2. Caracterizada a mora é possível a inscrição do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito. 3. Não remanesce o fundamento do acórdão recorrido com relação à manutenção do bem na posse do devedor, devendo, entretanto, tal pedido ser requerido em ação própria, uma vez que a discussão possessória foge aos limites da ação revisional. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (AgRg no REsp 1220427/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 24/09/2012)

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado de piso vez que a manutenção do bem na posse do devedor, e determinação de abstenção de inscrição do nome do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito pressupõe o afastamento ou a inexistência da mora, o que não ocorre no caso dos autos.

Com efeito, estando a decisão agravada em consonância com entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e com reiteradas decisões proferidas por este E. Tribunal de Justiça entendo que a mesma merece ser mantida.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Concebendo que a parte agravante deve ter cumprido o disposto no art. 1.018, § 2o, do CPC, determino que, de imediato, seja comunicado ao juízo de origem esta decisão.

Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.”

Na hipótese em comento, há que se destacar que a mera propositura da Ação Revisional não tem o condão de elidir a mora, conforme preceitua a súmula 380 do STJ, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas.

O legislador, atento ao volume de ações envolvendo pedidos de revisão de contrato c/c consignação em pagamento, e objetivando a celeridade e efetividade jurisdicional, acrescentou ao Código de Processo Civil o artigo 300, § 2o e 3o, do CPC, que prevê:

“Art. 330. ...

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

Assim, o depósito judicial, seja parcial ou integral, não é mais permitido desde a entrada em vigor deste dispositivo legal. Enquanto não verificada a incidência de encargos abusivos com o provimento final da ação revisional, o valor incontroverso previsto no art. 330, § 2o do CPC, é o valor da parcela livremente pactuada entre as partes.

Por isso, deve-se ressaltar que o pagamento judicial de valor incontroverso da dívida, mas em valor inferior à parcela contratada não ilide a mora debendi. Sendo assim, o depósito desses valores não impede que os agravantes sofram os efeitos dela.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL DA PARCELA CONTRATADA - IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 285-B DO CPC – REVOGADO O DECISUM QUE DEFERIU A EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS E SUA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - MULTA - INCOERÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes e evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o parágrafo único do art. 285-B do CPC. Revogadas as imposições da decisão originária, torna-se incoerente a manutenção da multa pelo seu descumprimento. (RAI 138223/2013 – Sexta Câmara Cível – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - DJE 14/04/2014)

“AGRAVOREGIMENTAL – AGRAVODE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL – LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO DEVE SER DIRETAMENTE AO CREDOR - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - §1o DO ART. 285-B DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA- ART. 557,§1o-A, DO CPC – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o §1o do art. 285-B do CPC é que para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes e evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, o que incorre no desprovimento do agravo regimental.” (RAI 48696/2015 – Segunda Câmara Cível - Exma. Sra. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – j. 13-05-2015).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que "o simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil" atual art. 300 do NCPC. (STJ, AgRg no AREsp 537380 / MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 07/10/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 20/10/2014).

Portanto, é inequívoco que o devedor pode pedir revisão de cláusulas contratuais, suscitando a discussão de sua dívida em juízo, mas isso não significa, porém, que, em face tão somente dessa discussão em juízo do contrato, possa lhe ser deferida a suspensão dos pagamentos das parcelas do aludido contrato, muito menos que sejam afastados os efeitos da mora, visto que, para tanto, ainda que houvesse depósito do valor incontroverso ou mesmo integral de tais parcelas, ou ainda prestação de caução imobiliária, como alega o agravante ter oferecido, necessária se faz a demonstração da verossimilhança das alegações apresentadas com a contestação do débito, bem ainda o perigo de dano.

No caso dos autos não se acha demonstrado, "prima facie", o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo elementos seguros de convicção do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, devendo ser mantido seu indeferimento, consoante a diretriz do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o §1o do art. 285-B do CPC.

Outrossim, não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre dos agravantes, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da probabilidade do direito.

Ademais, não há demonstração de que o agravado tenha se recusado a receber o valor das parcelas ou não tenha sido encontrado para tanto.

De acordo com supracitado dispositivo legal, o "valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados", o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira, descabendo, assim, o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, feito nos autos originários.

Vale salientar que não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante na alegação de excesso e/ou abuso nos encargos contratados, uma vez que ainda não foi comprovada qualquer irregularidade nos valores cobrados pela agravada.

Inclusive, observando-se o que determina a Súmula 381, do Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Portanto, em Juízo de cognição sumária, verifico que não há aparência do bom direito nas alegações da agravante, contidas na inicial de sua ação revisional, cuja cópia instrui o presente recurso.

De outro lado, não se vislumbra no presente caso o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois estando o contrato sob discussão perante o Judiciário, não há que se falar em consignação das parcelas incontroversas, pois, conforme já ressaltado, a mera discordância dos agravantes em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral não possui o condão de obstar a possível constrição sobre o imóvel que se encontra gravado em hipoteca, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE POSSE. MORA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008). 2. Caracterizada a mora é possível a inscrição do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito. 3. Não remanesce o fundamento do acórdão recorrido com relação à manutenção do bem na posse do devedor, devendo, entretanto, tal pedido ser requerido em ação própria, uma vez que a discussão possessória foge aos limites da ação revisional. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (AgRg no REsp 1220427/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 24/09/2012)

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado de piso vez que a manutenção do bem na posse do devedor, e determinação de abstenção de inscrição do nome do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito pressupõe o afastamento ou a inexistência da mora, o que não ocorre no caso dos autos.

Com efeito, estando a decisão agravada em consonância com entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e com reiteradas decisões proferidas por este E. Tribunal de Justiça entendo que a mesma merece ser mantida.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.”

O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, se as teses defendidas pelo recorrente, a princípio, não apresentam aparência de bom direito, porque em confronto com entendimentos do STJ, impõe-se o indeferimento dessas medidas de urgência.

Nos termos do parágrafo único, do § 3o, do art. 330, do CPC, "o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados", o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira, o que impõe o indeferimento do pedido de depósito judicial do valor incontroverso.

A inclusão ou manutenção do nome de devedor inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito da instituição financeira credora. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o parágrafo único do art. 285-B do CPC.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021